Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726182-44.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ATICO TISCOSKI RECORRIDA: MARIA ELIANE GOMES ARAGÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na discussão da penhorabilidade de 10% do salário do devedor para o pagamento de dívida civil comum. 2. Conforme o Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) o salário é impenhorável cabendo somente as exceções prevista § 2o que são (i) hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. No caso, nenhuma das hipóteses de exceção da impenhorabilidade previstas na legislação processual civil se encaixa nos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para o pagamento de dívida decorrente de contrato de locação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da regra de impenhorabilidade de salário do devedor, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso, conforme expressamente consignado pelo acórdão recorrido, o salário do devedor não é superior a 50 salários mínimos e a dívida não é de natureza alimentar, dessa forma, inviável a penhora do salário para quitação da dívida. Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo o teor da Súmula 83 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.010.313/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “o recurso especial interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, através da realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o eventual paradigma (art. 255, § 2o, do RISTJ), o que não ocorreu na espécie” (AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor do preparo formulado na petição de ID 43440943, visto que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020